Tribunal: TJDFT
Processo: 0703940-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - DILAÇÃO PROBATÓRIA.
O trancamento de ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, somente admitida quando for demonstrada, sem aprofundamento probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade.